Tribunal: TJDFT
Processo: 0737041-19.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0737041-19.2022.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JOAO RIBEIRO DE FARIA NETO APELADO: FREDSON DE CARVALHO RIBEIRO, EDUARDA ANTUNES SILVA D E S P A C H O O Apelante pleiteou no ID 53191220, bem como na petição constante do ID 53565447 a exclusão do feito da pauta do julgamento 18a Sessão Ordinária Presencial - 3TCV ( realizada no dia 22 de novembro de 2023), em virtude de compromisso profissional, requerendo, ainda, que o feito fosse incluído na primeira sessão presencial do mês de dezembro, alegando impossibilidade de comparecimento às sessões do mês de novembro. Anexou comprovantes demonstrando se encontrar em viagem no período compreendido entre 06 e 23/11 (ID 53191220 e ID 53565447), não havendo nos autos qualquer outro elemento que permita inferir sua impossibilidade de comparecimento nas demais sessões do mês de novembro. Intime-se o Apelante, na pessoa de seu advogado, para demonstrar tal impossibilidade, lembrando que a inclusão de pauta segue as disposições constantes do RITJDFT, bem como a estrutura de fluxo prioritário, não incumbindo às partes determinar datas mais oportunas e convenientes para a inclusão de feitos. Brasília, 28 de novembro de 2023 14:28:01. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador